Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717796-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: Y. M. N. N. REPRESENTANTE LEGAL: M. N. N., SOLANGE TERESA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da r. sentença de mérito (id. 60795857) proferida na ação cominatória originária, o presente recurso, que versava sobre tutela provisória de urgência, ficou prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora